Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709073-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME EMBARGADO: SG SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O De uma análise mais acurada do recurso encartado no ID 59704176, nominado de embargos de declaração pela recorrente M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA, verifico que ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC para complementar suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias e, assim, viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador